Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742539-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERSON OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: HENRIQUE COSTA RODRIGUES DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto, tendo em vista o caráter saneador da r. Decisão vergastada; o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e a ausência de apreciação, na respectiva decisão, acerca das restrições impostas sobre os veículos FIAT Touro Freedom AT e JEEP RENEGADE ou sobre o imóvel pertencente ao requerido Iranildo Claro da Silva. Após, retornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora